Tribunal: TCU
Processo: 026.812/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3653/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MPTCU, nos termos do art. 237, inciso VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no combate ao aumento do desmatamento e queimadas na Amazônia e no desmonte das políticas e estruturas de proteção ambiental (Peça 1, p. 1); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante apresentou, para tanto, a Manifestação Técnica 2/2020 (Peça 2) firmada por centenas de servidores do Ibama, relatando, em síntese, o suposto agravamento do desmatamento da Amazônia e as sugestões para combatê-lo, além de apresentar a matéria jornalística publicada no portal de notícias do UOL, em 22/6/2020 (Peça 3), noticiando que o Presidente da República e o então Presidente da Câmara dos Deputados teriam afirmado que a imagem do País na área ambiental enfrentaria os problemas pela má comunicação; Considerando, ainda, que o ora representante solicitou que o TCU avalie se as medidas sugeridas pelos servidores do Ibama, no âmbito da aludida Manifestação Técnica 2/2020, atenderiam ao interesse público e teriam sido estudadas e implementadas pelo governo federal ou, diante da não implementação, teriam sido transparentemente justificadas; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental teria registrado que atuaria em diversos temas sobre a proteção do meio ambiente e dos povos indígenas e, direta ou indiretamente, eles visariam ao fortalecimento dos órgãos e entes atuantes na área ambiental, tendo apontado, como exemplos, a auditoria operacional para avaliar as ações do governo federal na prevenção e combate ao desmatamento às queimadas na Amazônia Legal sob o TC Processo 038.045/2019-2 e as diversas representações para avaliar o desmonte de políticas e estruturas de proteção ambiental sob o TC Processo 022.543/2019-8 , TC Processo 017.820/2020-0 , TC Processo 038.748/2019-3 , TC Processo 001.760/2020-3 , TC Processo 017.861/2020-9 , TC Processo 025.639/2020-0 , TC Processo 025.679/2020-1 , TC Processo 025.839-2020-9 , TC Processo 026.811/2020-0 , TC Processo 026.812/2020-7 , TC Processo 027.110/2020-6 e TC Processo 028.156/2020-0 em tramitação no TCU; Considerando que a unidade técnica teria destacado que, por meio de pesquisa on-line em jornais do exterior, seria possível verificar que a política ambiental do atual Executivo federal suscitaria algumas críticas, tendo, entre junho e agosto de 2020, o governo federal recebido algumas cartas abertas de grupo de investidores, além de antigas autoridades brasileiras e de organizações internacionais; Considerando, contudo, que a unidade técnica teria destacado não caber ao TCU determinar precisamente as ações a serem realizadas para o aproveitamento das sugestões oferecidas na aludida Manifestação Técnica 2/2020 (Peça 2) em prol da proteção mais eficaz ao meio ambiente, até porque esse aproveitamento, com a forma como poderia ser realizado, estaria sob a esfera de discricionariedade do administração pública; Considerando, enfim, que a SecexAgroAmbiental propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo de anotar a tramitação das aludidas ações de fiscalização (a realizar ou já em andamento) sobre os questionamentos ora apontados nesta representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 026.812/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Entidade: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, sem prejuízo do envio dessas cópias, com a cópia da Manifestação Técnica 2/2020 (Peça 2), ao Ministério do Meio Ambiente, para ciência e eventual adoção das medidas cabíveis pelo aproveitamento das sugestões oferecidas na aludida manifestação técnica em prol da proteção mais eficaz ao meio ambiente; e 1.7.2. arquivar o presente processo pelo apensamento definitivo do presente feito ao TC Processo 038.045/2019-2 .